Tribunal: TJDFT
Processo: 0706892-65.2021.8.07.0004
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0706892-65.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DROGARIA SHOPPING LTDA APELADO: DISKMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que o advogado subscritor do recurso (ID 65042255) não possui poderes para representar a autora, ora apelante, em Juízo. De fato, a procuração coligida com a inicial (ID 65041395) outorgou poderes de representação processual a patrona diversa, sendo que o posterior substabelecimento de poderes sem reservas (ID 65042228) não englobou o causídico signatário da apelação. Portanto, em atenção ao previsto no art. 76 c/c art. 104 do CPC, intime-se a apelante, para, no prazo de 10 (dez) dias, regularizar a representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, 5 de novembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora